Tribunal: TJDFT
Processo: 0748421-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO DO DF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/91. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93. MP No 560/94. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, reconhecendo excesso de execução em razão da utilização de base de cálculo que ultrapassava o período de vigência da Lei no 8.688/93.
2. O cumprimento individual decorre de sentença coletiva proferida na ação ordinária no 000805-28.1993.8.07.0001, ajuizada pelo sindicato representando servidores públicos distritais, visando à restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária com base no art. 9o da Lei no 8.162/91, declarado inconstitucional pelo STF.
3. O recorrente pleiteia a observância dos valores homologados na ação principal, no montante de R$ 3.927,83, alegando que a decisão agravada violou a coisa julgada ao acolher impugnação do Distrito Federal e homologar valor inferior (R$ 1.183,38).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão da base de cálculo utilizada no cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) estabelecer se a decisão agravada violou a coisa julgada ao homologar valor inferior ao anteriormente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença coletiva determinou a restituição dos valores indevidamente descontados com base na alíquota de 12% da contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei no 8.162/91, declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 790.
6. Com a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94, reconhecidas como constitucionais pelo STF (RE 354117 AgR e RE 367001 AgR), cessaram os efeitos da inconstitucionalidade da norma anterior, sendo legítima a majoração da alíquota desde que observada a anterioridade nonagesimal.
7. A decisão agravada observou corretamente os limites da coisa julgada, ao restringir a base de cálculo ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, conforme os parâmetros fixados nos embargos à execução coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A execução individual de sentença coletiva fundada na inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91 deve observar a limitação temporal imposta pela vigência da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94. 2. A interpretação do título executivo judicial deve considerar todos os seus elementos estruturantes, respeitando os limites da coisa julgada."
______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 9o da Lei no 8.162/91; Lei no 8.688/93; MP no 560/94; art. 489, §3o, do CPC; art. 85, §3o, I do CPC; art. 98, §3o do CPC; art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969.
Jurisprudência relevante citada: RE 367001 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-238); 07079343020228070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 31/5/2022); (07166741120218070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 1/4/2022); Acórdão 1358652, 07164472120218070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 9/8/2021).